Tribunal: TJMT
Processo: 1015691-62.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015691-62.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRA SORAYA CORREA DE ARRUDA - CPF: 441.845.731-34 (EMBARGADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), ALIPIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 505.484.176-87 (EMBARGANTE), LUISA ASSIS OLIVEIRA - CPF: 415.441.688-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ADMISSIBILIDADE.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos

por
Alípio Cesar dos Santos Oliveira,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Ira Soraya Correa de Arruda
para reformar a sentença a quo a fim de julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Nas razões recursais, o autor, ora embargante, aponta a existência de omissão na decisão colegiada quanto à análise prévia da ocorrência de nulidade absoluta do negócio jurídico - inobservância da forma prescrita em lei, para posterior enfrentamento do vicio de consentimento.

Aponta violação aos artigos 104, III, e 166, IV, ambos do CC, e art. 733, do CPC, e requesta pelo prequestionamento dos dispositivos.

Forte em tais argumentos, pugna sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 236751691, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão embargado quanto à análise prévia da ocorrência de nulidade absoluta do negócio jurídico - inobservância da forma prescrita em lei, para posterior enfrentamento do vicio de consentimento.

Por certo, a
omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

In casu
, inexiste apontado vício, pois, o voto condutor expressamente consignou que no ponto atinente à nulidade do negocio jurídico, por inadequação da forma utilizada, a existência de decisão
extra petita
,

e, por conseguinte, desconstitui a sentença.

Demais disso, assinalou que a alegada ausência de forma prescrita em lei é oponível apenas a terceiros, não valendo entre as partes contratantes. Veja:

“(...) Outrossim, é cediço que os contratos firmados entre partes são acordos sinalagmáticos, ou seja, entabulados livremente entre as partes contratantes, e tem como uma Dessa forma, ainda que levado em consideração a ausência de forma prescrita em lei, essa suposta nulidade é oponível somente a terceiros e não àqueles que firmaram o instrumento questionado nos autos (...)”.

Desta feita, ao que se observa a embargante objetiva a reforma da decisão colegiada, cuja finalidade não se presta os embargos de declaração.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Quanto ao presquestionamento.

Deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pelo embargante.

Nada obstante, é certo que não há violação aos dispositivos legais suscitados (artigos 104, III, e 166, IV, ambos do CC, e art. 733, do CPC), de sorte que tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO
- RECURSO REJEITADO.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide” .
(RED n.

1010273-09.2021.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 02.03.22)

Posto isso, conheço dos embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024